Tribunal: TRF3
Processo: 5025794-53.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
102/151)

5025794-53.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, ADEQUANDO O JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO QUANDO DO DESPROVIMENTO DO APELO. O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS PROVOCA A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025794-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA - SP83659-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025794-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA - SP83659-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que negou provimento aos aclaratórios opostos anteriormente. Segue sua ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO

1.Inexiste omissão ou contradição no decisum. Restou devidamente consignado que o efeito interruptivo do pedido de habilitação de créditos e sua retomada após a ciência de seu deferimento ou indeferimento decorrem de interpretação das normas legais atinentes ao prazo prescricional para a restituição tributária, não traduzindo a Instrução Normativa, consequentemente, inovação a implicar qualquer vício formal ou a necessidade de proteção de atos pretéritos.

2.Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

A embargante aponta contradição do julgado perante o julgado anterior, pois a tese fixada foi a de suspensão do prazo prescricional, e não de interrupção (90429808).

Resposta, defendendo o não acolhimento do recurso (97813826).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025794-53.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONAB CONSERBOMBAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA - SP83659-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos merecem acolhida para correção de erro material, levando-se em consideração os argumentos e a jurisprudência apontados quando do desprovimento do apelo. Neste ponto, retifica-se o julgado para destacar que o pedido administrativo de habilitação de créditos reconhecidos judicialmente suspende o prazo prescricional, depreendendo-se, portanto, a seguinte leitura do trecho equivocado:

“Inexiste omissão ou contradição no decisum. Restou devidamente consignado que o efeito suspensivo do pedido de habilitação de créditos e sua retomada após a ciência de seu deferimento ou indeferimento decorrem de interpretação das normas legais atinentes ao prazo prescricional para a restituição tributária, não traduzindo a Instrução Normativa, consequentemente, inovação a implicar qualquer vício formal ou a necessidade de proteção de atos pretéritos”.

Pelo exposto, acolho os embargos.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, ADEQUANDO O JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO QUANDO DO DESPROVIMENTO DO APELO. O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS PROVOCA A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.